Tribunal: TJMT
Processo: 1059276-56.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO DO ÔNUS DA DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Há violação do ônus da dialeticidade o recurso que não ataca de forma associada e expressa os fundamentos da decisão, o que enseja o seu não conhecimento, como se afigura na hipótese em exame.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1059276-56.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Redator do Acórdão
:
DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[RAFAEL PILLAR - CPF: 000.045.090-13 (RECORRENTE), NADESKA CALMON FREITAS - CPF: 502.482.601-97 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), RODOLFO ROCHA ALVES MARQUES DE SOUZA - CPF: 059.394.341-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NÃO CONHECEU DO RECURSO, VENCIDA A RELATORA. DRA. JUANITA C. DA S. C. DUARTE (RELATORA): Nego provimento ao recurso. DR. ANTONIO VELOSO PELEJA P. JUNIOR (1o VOGAL): Com a devida vênia, divirjo para NÃO CONHECER do agravo interno interposto DR. JOÃO ALBERTO MENNA B. DUARTE (2o VOGAL): Acompanho o voto divergente.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO DO ÔNUS DA DIALETICIDADE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Há violação do ônus da dialeticidade o recurso que não ataca de forma associada e expressa os fundamentos da decisão, o que enseja o seu não conhecimento, como se afigura na hipótese em exame.

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O V E N C E D O R

VOTO DIVERGENTE

Trata-se, em suma, de agravo interno de
RAFAEL PILLAR
contra decisão unipessoal que proveu, em parte, o recurso inominado da empresa aérea para reduzir o valor do dano moral no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

O voto condutor submetido ao colegiado conhece,
mas
nega provimento ao agravo.

Em visita aos autos, peço vênia para divergir por entender que o referido recurso não preenche o pressuposto de admissibilidade.

Isso porque o agravo interno é apresentado, ao fim e ao cabo, apenas com base na necessidade em realizar sustentação oral, de modo que não combate especificamente os termos da decisão. Transcrevo:

“O processo de origem versa sobre uma ação de consumo, referente a um atraso de mais de dez horas de voo, onde o agravante sofreu inúmeros prejuízos devidamente comprovados.

A
douta relatora
Juanita Cruz da Silva Clait Duarte julgou parcialmente procedente o Recurso Inominado, minorando o valor do dano moral.

Em que pese a brilhante decisão da douta magistrada, a decisão deve ser modificada, para que o processo seja julgado
na sessão presencial/videoconferência, conforme Portaria N.o 298/2020-PRES, sendo oportunizado ao patrono a realização de sustentação oral.

[...]

Diante de todo o exposto, tendo em vista ser um direito do advogado realizar sustentação oral, requer que o presente agravo interno seja acolhido, com a finalidade de oportunizar ao patrono a realização de sua sustentação oral, para que somente depois de ser ouvido ocorra um novo julgamento.”

Nota-se que parte agravante limita-se a requerer o pedido de sustentação oral e nem mesmo eventual arguição de vício a ponto de justificar, por si só, o pedido. De modo, que toda a argumentação não infirma os fundamentos da decisão agravada, não sendo possível presumir uma referência ao recurso inominado.

Na sistemática processual, aquele que recorre tem o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto do inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão, em virtude do princípio da dialeticidade (art. 1.010, III, CPC).

A regra da dialeticidade “
atrela-se à necessidade de o recorrente demonstrar as razões de seu inconformismo, revelando por que a decisão lhe traz algum gravame e porque a decisão deve ser anulada ou reformada
” (
In
BUENO, Cassio Scarpinella. Manual de direito processual civil: inteiramente estruturado à luz do novo CPC- Lei n. 13.105, de 16-3-2015. Saraiva: São Paulo, 2015, p. 603).

Quadro distinto do presente recurso, pois a parte agravante, no caso, traz recurso dissociado da razão de decidir.

Embora a análise desse pressuposto deva ser feita moderadamente para garantir o duplo grau de jurisdição, não é possível ignorar o recurso que não traz mínimo fundamento integrado com a decisão agravada.

Nessa esteira, o Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. SÚMULA N. 83/STJ. SÚMULA N. 7/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.

1. Cuida-se de ação de indenização por danos morais e materiais interposta em decorrência de acidente de trânsito com resultado morte.

2. O recurso especial interposto foi inadmitido na origem com fundamento na incidência das Súmulas n. 7 e 83/STJ.

3. Incide o óbice da Súmula n. 182/STJ quando a parte recorrente deixa de demonstrar a prescindibilidade do reexame fático-probatório para impugnar a Súmula n. 7/STJ e deixa de comprovar que os precedentes indicados na decisão de inadmissão não se aplicam à espécie, e não traz julgados contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão, de forma a demonstrar que outra é a orientação jurisprudencial nesta Corte Superior ou que a divergência é atual, para afastar a incidência da Súmula n. 83/STJ (AgInt no REsp n. 1.881.480/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 21/6/2022).

4.
Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia
.

Agravo interno improvido.

(STJ, AgInt no AREsp n. 2.337.171/MT, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA No 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). (...)

3. Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença. 4. Agravo interno não provido.

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 1776084/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Dje 18/3/2022)

Ainda:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO FUNDAMENTO UTILIZADO PARA O NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – RAZÕES DO AGRAVO INTERNO QUE NÃO IMPUGNAM AS RAZÕES DE DECIDIR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de apresentar fundamentos fáticos e/ou jurídicos congruentes e pertinentes com o cenário em que a lide está inserida, e que contenham aptidão abstrata de ensejar a revisão e justificar a reforma do pronunciamento judicial impugnado. 2. Se o agravante não combate a plenitude da fundamentação exposta na decisão agravada, devolvendo à instância recursal somente recorte da questão controvertida, é logicamente inviável e impraticável o reexame e reversão do quadro decisório, até porque não há o imprescindível ponto de confrontação a justificar o pronunciamento de acerto ou desacerto da conclusão decisória.

(TJ-MT, N.U 1005185-90.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2024, Publicado no DJE 02/05/2024)

AGRAVO INTERNO – RECURSO INOMINADO NÃO PROVIDO – REFORMATIO IN PEJUS – INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE – ALEGAÇÕES E FUNDAMENTOS QUE NÃO GUARDAM CORRELAÇÃO ALGUMA À DECISÃO RECORRIDA - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL –DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Se inexiste relação entre as razões do inconformismo e os fundamentos da decisão que o recorrente visa reformar, impõe-se a aplicação do princípio da dialeticidade para não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III do CPC.

2. Agravo interno não conhecido.

(TR-MT, N.U 1027138-67.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/03/2024, Publicado no DJE 08/03/2024)

De forma semelhante, no âmbito desta Turma Recursal, assinala a Súmula 30: “
A ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso.
(Aprovada em 05/06/2023)”.

Em paralelismo com o artigo 489, § 1o, CPC, que reproduz a fundamentação analítica, também impõe a argumentação específica.

Por isso, a argumentação genérica e dissociada dos fundamentos jurídicos da decisão fere a regra da dialeticidade.

Em face do exposto, com a devida vênia, divirjo para
NÃO

CONHECER
do agravo interno interposto por ausência do pressuposto de admissibilidade.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

Trata-se, em suma, de agravo interno de
RAFAEL PILLAR
contra decisão unipessoal que proveu, em parte, o recurso inominado da empresa aérea para reduzir o valor do dano moral no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

O voto condutor submetido ao colegiado conhece,
mas
nega provimento ao agravo.

Em visita aos autos, peço vênia para divergir por entender que o referido recurso não preenche o pressuposto de admissibilidade.

Isso porque o agravo interno é apresentado, ao fim e ao cabo, apenas com base na necessidade em realizar sustentação oral, de modo que não combate especificamente os termos da decisão. Transcrevo:

“O processo de origem versa sobre uma ação de consumo, referente a um atraso de mais de dez horas de voo, onde o agravante sofreu inúmeros prejuízos devidamente comprovados.

A
douta relatora
Juanita Cruz da Silva Clait Duarte julgou parcialmente procedente o Recurso Inominado, minorando o valor do dano moral.

Em que pese a brilhante decisão da douta magistrada, a decisão deve ser modificada, para que o processo seja julgado
na sessão presencial/videoconferência, conforme Portaria N.o 298/2020-PRES, sendo oportunizado ao patrono a realização de sustentação oral.

[...]

Diante de todo o exposto, tendo em vista ser um direito do advogado realizar sustentação oral, requer que o presente agravo interno seja acolhido, com a finalidade de oportunizar ao patrono a realização de sua sustentação oral, para que somente depois de ser ouvido ocorra um novo julgamento.”

Nota-se que parte agravante limita-se a requerer o pedido de sustentação oral e nem mesmo eventual arguição de vício a ponto de justificar, por si só, o pedido. De modo, que toda a argumentação não infirma os fundamentos da decisão agravada, não sendo possível presumir uma referência ao recurso inominado.

Na sistemática processual, aquele que recorre tem o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto do inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão, em virtude do princípio da dialeticidade (art. 1.010, III, CPC).

A regra da dialeticidade “
atrela-se à necessidade de o recorrente demonstrar as razões de seu inconformismo, revelando por que a decisão lhe traz algum gravame e porque a decisão deve ser anulada ou reformada
” (
In
BUENO, Cassio Scarpinella. Manual de direito processual civil: inteiramente estruturado à luz do novo CPC- Lei n. 13.105, de 16-3-2015. Saraiva: São Paulo, 2015, p. 603).

Quadro distinto do presente recurso, pois a parte agravante, no caso, traz recurso dissociado da razão de decidir.

Embora a análise desse pressuposto deva ser feita moderadamente para garantir o duplo grau de jurisdição, não é possível ignorar o recurso que não traz mínimo fundamento integrado com a decisão agravada.

Nessa esteira, o Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. SÚMULA N. 83/STJ. SÚMULA N. 7/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.

1. Cuida-se de ação de indenização por danos morais e materiais interposta em decorrência de acidente de trânsito com resultado morte.

2. O recurso especial interposto foi inadmitido na origem com fundamento na incidência das Súmulas n. 7 e 83/STJ.

3. Incide o óbice da Súmula n. 182/STJ quando a parte recorrente deixa de demonstrar a prescindibilidade do reexame fático-probatório para impugnar a Súmula n. 7/STJ e deixa de comprovar que os precedentes indicados na decisão de inadmissão não se aplicam à espécie, e não traz julgados contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão, de forma a demonstrar que outra é a orientação jurisprudencial nesta Corte Superior ou que a divergência é atual, para afastar a incidência da Súmula n. 83/STJ (AgInt no REsp n. 1.881.480/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 21/6/2022).

4.
Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia
.

Agravo interno improvido.

(STJ, AgInt no AREsp n. 2.337.171/MT, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA No 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). (...)

3. Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença. 4. Agravo interno não provido.

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 1776084/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Dje 18/3/2022)

Ainda:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO FUNDAMENTO UTILIZADO PARA O NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – RAZÕES DO AGRAVO INTERNO QUE NÃO IMPUGNAM AS RAZÕES DE DECIDIR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de apresentar fundamentos fáticos e/ou jurídicos congruentes e pertinentes com o cenário em que a lide está inserida, e que contenham aptidão abstrata de ensejar a revisão e justificar a reforma do pronunciamento judicial impugnado. 2. Se o agravante não combate a plenitude da fundamentação exposta na decisão agravada, devolvendo à instância recursal somente recorte da questão controvertida, é logicamente inviável e impraticável o reexame e reversão do quadro decisório, até porque não há o imprescindível ponto de confrontação a justificar o pronunciamento de acerto ou desacerto da conclusão decisória.

(TJ-MT, N.U 1005185-90.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2024, Publicado no DJE 02/05/2024)

AGRAVO INTERNO – RECURSO INOMINADO NÃO PROVIDO – REFORMATIO IN PEJUS – INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE – ALEGAÇÕES E FUNDAMENTOS QUE NÃO GUARDAM CORRELAÇÃO ALGUMA À DECISÃO RECORRIDA - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL –DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Se inexiste relação entre as razões do inconformismo e os fundamentos da decisão que o recorrente visa reformar, impõe-se a aplicação do princípio da dialeticidade para não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III do CPC.

2. Agravo interno não conhecido.

(TR-MT, N.U 1027138-67.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/03/2024, Publicado no DJE 08/03/2024)

De forma semelhante, no âmbito desta Turma Recursal, assinala a Súmula 30: “
A ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso.
(Aprovada em 05/06/2023)”.

Em paralelismo com o artigo 489, § 1o, CPC, que reproduz a fundamentação analítica, também impõe a argumentação específica.

Por isso, a argumentação genérica e dissociada dos fundamentos jurídicos da decisão fere a regra da dialeticidade.

Em face do exposto, com a devida vênia, divirjo para
NÃO

CONHECER
do agravo interno interposto por ausência do pressuposto de admissibilidade.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024